Tribunal: TJMT
Processo: 0009191-90.2013.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AURO ALECIO FABRE - CPF: 527.341.029-00 (RECORRIDO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 9.568/99 E 663/01 AFASTADA. DIREITO A PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AO TERMO FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer o direito do recorrido a progressão funcional vertical da carreira a partir de 01/01/2002, devendo tais valores serem incorporados no vencimento, e o pagamento das respectivas verbas deverá se dar a partir de junho de 2008, até a data do cálculo efetuado na fase de liquidação de sentença.

2.
Quanto a inconstitucionalidade, este Egrégio Tribunal de Justiça, assim tem entendido
(...)1 - A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a Lei que prevê pagamento de vantagens pecuniárias aos servidores, apenas, gera ineficácia dos comandos legais, durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. (...)
(Apelação / Remessa Necessária 32454/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

3.
Com efeito, encontra-se pacificado o entendimento segundo o qual a eventual ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei, prevendo a vantagem,
in casu,
a gratificação por antiguidade e merecimento, foi editada. Nos próximos anos, portanto, o pagamento passa a ser exigível, até a promulgação da Lei n.º 1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal n.º 568/99.

4
. Diante disso, não há que se falar em inconstitucionalidade das Leis Municipais n.º 568/99 e 663/2001.

5.
Conforme pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99) não se submete à prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento incide desde a vigência da lei que o instituiu, sendo que apenas os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação é que estão prescritos.

6.

Assim, tendo em vista que o recorrido foi nomeado ao cargo efetivo de fiscal sanitário, em 14/11/2003, o percentual de atualização anual de 2%, deve ser incorporado ao seu salário base a partir de 14/11/2004, conforme Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001.

Contudo, somente produzem efeitos financeiros a partir de 16/07/2008 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da lide em 16/07/2013), até 21/11/2011, quando foi editada a Lei Municipal nº 1.604/2011, que criou novas regras atinentes à progressão funcional, que prevê prazos e percentuais diferenciados de reajustes do previsto na norma revogada.

7.
Sentença parcialmente reformada.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer o direito do recorrido a progressão funcional vertical da carreira a partir de 01/01/2002, devendo tais valores serem incorporados no vencimento, e o pagamento das respectivas verbas deverá se dar a partir de junho de 2008, até a data do cálculo efetuado na fase de liquidação de sentença.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, alegando a inconstitucionalidade das Leis Municipais 568/99 e 663/01e caso assim não entenda o juízo, bem como alegando que o servidor não passou pelo crivo do merecimento e, portanto não tem direito à progressão na modalidade vertical.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela reforma da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020